Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade.
2 – Cuidando-se de decisão referente ao indeferimento do pedido de revogação da gratuidade de Justiça concedida ao Agravado, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não comporta enquadramento no art. 1.015 do CPC, notadamente diante do fato de que não se amolda ao inciso V do referido dispositivo legal, que apenas prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”.
3 – O Feito originário não está em fase de Cumprimento de Sentença, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
Agravo Interno desprovido.